Tribunal: TJMT
Processo: 1031833-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031833-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), CARLOS AZEVEDO - CPF: 006.935.481-26 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
consistente na decisão que
manteve
a p
risão preventiva do paciente, acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo a audiência de instrução sido designada para quase dez meses após a prisão, além de requerer, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, sob a alegação de que o paciente é pai de adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar s
e há
excesso de prazo na formação da culpa
; (
i
i
)
estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente encontra fundamento idôneo na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, somada à apreensão de instrumentos utilizados para fracionamento e comercialização da droga, evidenciando risco concreto à ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não encontra respaldo, pois os prazos processuais devem ser interpretados com base na razoabilidade, considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido
de que o excesso de prazo só configura constrangimento ilegal quando demonstrado atraso injustificado
, o que não se verifica nos autos.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação documental da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com deficiência.

A jurisprudência exige prova idônea da imprescindibilidade e da inexistência de outros responsáveis pelos cuidados do menor para concessão da prisão domiciliar, o que não foi demonstrado nos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva
para a garantia
da ordem pública.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a instrução processual tramita regularmente.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, III, do CPP exige prova idônea de que o agente é imprescindível aos cuidados
do filho
com deficiência, o que não
s
e presum
e
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 312 e 318, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025,
DJe
25.02.2025;

STJ, HC 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16.12.2016;

STJ,
AgRg
no RHC 200265/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024;

TJMT, HC nº 1025898-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 30.10.2024, DJE 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por

Jonilson da Silva Ribeiro
,
em favor de
Carlos Azevedo
, contra ato
praticado pel
o

Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da ação
penal nº 1011166-29.2025.8.11.0042,
consubstanciado na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

A decisão ora impugnada fundamentou-se na existência de elementos concretos que evidenciam a autoria e a materialidade delitivas, bem como na necessidade de preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e do risco de reiteração delitiva. Trata-se, em tese, da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi realizada em 24 de maio de 2025, tendo sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 25 de maio de 2025. Posteriormente, em 11 de setembro de 2025, sobreveio decisão que manteve a segregação cautelar
.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 12 de março de 2026, ou seja, quase dez meses após a prisão. Argumenta, ainda, que o paciente é pai de três filhos, sendo um deles, de 14 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende diretamente dos cuidados paternos, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a data da audiência de instrução foi a mais próxima disponível na pauta do magistrado, que prioriza processos com réus presos. Informou, ainda, que o paciente responde por crime de tráfico de drogas
também
nos autos nº 1009070-41.2025.8.11.0042
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpu
s
com pedido liminar impetrado por
Jonilson da Silva Ribeiro
em favor de

Carlos Azevedo
, atualmente recolhido no sistema prisional, apontando
como autoridade coatora o
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em razão de decisão proferida que, nos autos do processo nº 1011166-29.2025.8.11.0042, manteve a prisão preventiva do paciente
.

O impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a audiência de instrução foi designada para 12
de março de
2026. Alega também que o paciente é pai de um filho de 14 anos portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de seus cuidados, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante em 24 de maio de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 25

de maio de 2025
. Na ocasião, foram apreendidas 68 (sessenta e oito) porções de maconha, com massa total de 261
,
08 gramas, além de uma balança de precisão, 111 pinos plásticos vazios e um rolo de plástico filme, materiais comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas.

A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, associadas aos demais elementos que indicam a existência de estrutura voltada à mercancia ilícita — como a balança de precisão, os pinos plásticos e o plástico filme — configuram fundamentos concretos e idôneos à manutenção da prisão preventiva, como medida indispensável à garantia da ordem pública.

Destaca-se
, ainda,
que o paciente já havia sido preso anteriormente, em 10 de maio de 2025, também pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 1009070-41.2025.8.11.0042), tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Contudo, apenas 15 dias após obter esse benefício, voltou a delinquir, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas e revelando propensão
do paciente

à reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento legítimo para a decretação da custódia preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, conforme precedente:

(...) 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. (...) 5.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agent
e. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

É importante ressaltar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos que revelem sua necessidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos e idôneos que demonstrem a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal
.
(STJ, HC nº 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16.12.2016).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do Enunciado n° 43 do TCCR:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, ainda que o paciente ostente condições pessoais aparentemente favoráveis, tais elementos, por si sós, não possuem o condão de infirmar a legalidade
e
a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos objetivos que evidenciem risco concreto à ordem pública, como a reiteração delitiva demonstrada nos autos.

No que tange à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 12
de março de
2026, entendo que não assiste razão ao impetrante. É cediço que os prazos processuais não possuem natureza
absoluta, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora
(ID. 319750895)
, a data designada para a audiência de instrução foi a mais próxima disponível na pauta do juízo, que prioriza os processos com réus presos, avaliando o tempo de prisão cautelar, além dos processos inclusos nas Metas do CNJ. Verifica-se que o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de desídia ou morosidade injustificada por parte do juízo de origem. A denúncia foi oferecida em 03
de julho de
2025 e recebida em 11
de setembro de
2025, com imediata designação da audiência de instrução.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme

c
ito
a seguir:

(...) 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame. 2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Em que pese o tempo de prisão cautelar de 01 ano e 06 meses, levando em conta o crime imputado (latrocínio), o estágio atual da ação, com o término da instrução processual, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Dessa forma, com o encerramento da instrução, atraindo dessa forma a incidência da Súmula n. 52/STJ. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 200265 BA 2024/0234610-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal,
tenho que
também não merece acolhimento. O dispositivo legal invocado prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for
imprescindível aos cuidados especiais
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
.

No entanto, o pleito veio desacompanhado de qualquer documentação idônea a demonstrar que o paciente é o único responsável pelo cuidado do filho com Transtorno do Espectro Autista ou, ainda, a comprovar a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do menor. A ausência de prova mínima inviabiliza o deferimento da benesse, pois alegações desacompanhadas de elementos comprobatórios não possuem o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva já evidenciado nos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça se posi
ci
ona
no sentido de que
para
a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência. (N.U 1025898-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado e
m 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024).

Ademais, considerando o risco concreto de reiteração delitiva já evidenciado nos autos, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra adequada para garantir a ordem pública, especialmente diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Carlos Azevedo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025